Tribunal: TJSP
Processo: 4003988-32.2013.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUÉL – Imóvel objeto da presente ação que fora unificado a outros imóveis vizinhos, para constituição do estabelecimento comercial da apelante, perdendo, assim, suas características primárias – Laudo elaborado de acordo com a efetiva situação do estabelecimento comercial como um todo, não havendo que se falar em avaliação das matrículas de forma separada - Cálculo locativo

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUÉL – Imóvel objeto da presente ação que fora unificado a outros imóveis vizinhos, para constituição do estabelecimento comercial da apelante, perdendo, assim, suas características primárias – Laudo elaborado de acordo com a efetiva situação do estabelecimento comercial como um todo, não havendo que se falar em avaliação das matrículas de forma separada - Cálculo locativo elaborado em perfeita consonância com as normas técnicas de avaliação – Pesquisa de preços adequadamente realizada – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.